Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO NO PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL.
1. Não é viável acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, quando o condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa sequer iniciou o cumprimento da sua reprimenda no regime prisional fixado na sentença condenatória, não havendo se falar em ofensa à Súmula Vinculante 56 pelo simples fato de haver superlotação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
2. Agravo conhecido e desprovido.